Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016948-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 396.021.841-91 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE. MULTA COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a responsabilidade da concessionaria pelo cumprimento integral da obrigação de fazer consubstanciada na remoção de poste instalado em imóvel particular.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se houve erro material quanto à cronologia dos fatos relativos à edificação do muro; (ii) se há contradição entre o reconhecimento de obstrução fática e a imputação de culpa concorrente; (iii) se o acórdão incorreu em omissão quanto à delimitação da forma de cumprimento da obrigação judicial em propriedade alheia.

III. Razões de decidir

A argumentação recursal visa rediscutir matéria já decidida com base na valoração jurídica das provas, o que não se admite na via aclaratória.

O prequestionamento pretendido não prescinde da presença de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes na espécie.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A irresignação com a interpretação jurídica conferida no acórdão, sem a demonstração de erro material, contradição, omissão ou obscuridade, não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. em face do acordão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu
provimento parcial
ao agravo de instrumento interposto no bojo do cumprimento de sentença para (i) afastar a imposição de ônus ao agravante quanto à demolição do muro erguido em sua propriedade, mantendo-se a obrigação de fazer exclusivamente sob responsabilidade da concessionária e (ii) determinar a manutenção da multa cominatória, facultando ao juízo de origem sua readequação.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de erro material, ao fundamento de que o acórdão atribuiu-lhe culpa concorrente pela frustração do cumprimento da obrigação de fazer, quando a obstrução — consistente em muro erguido sobre o poste — foi realizada pelo embargado
antes mesmo do trânsito em julgado
da sentença.

Aponta contradição interna no julgado, porquanto, apesar de reconhecer que o obstáculo foi criado unilateralmente pelo embargado, o acórdão concluiu pela existência de culpa concorrente.

Alega omissão quanto à necessidade de se delimitar a forma de cumprimento da obrigação de fazer (remoção do poste) diante de impedimentos físicos estruturais e da vedação constitucional de ingresso forçado em domicílio, invocando o art. 5o, XI e XXII, da Constituição Federal.

Por fim, pugna pela concessão de
efeitos modificativos
ao julgado, com o reconhecimento de
culpa exclusiva do embargado
, o

afastamento da multa cominatória

e a

exclusão de qualquer obrigação que recaia sobre a embargante
para viabilizar a retirada do equipamento de energia elétrica.

Prequestiona os dispositivos legais e constitucionais que menciona, quais sejam: art. 5o, XI, XXII e LV da CF/88 e arts. 6o, 7o, 8o, 322, §2o e 1.012 do CPC.

Em contraminuta apresentada no ID 306211855, o embargado requer o não acolhimento dos embargos, com eventual aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

A embargante alega, em síntese, a existência de vícios formais no julgado, sustentando: (i)
erro material
, ao fundamento de que a construção do muro envolvendo o poste precederia ao trânsito em julgado da sentença, o que afastaria a imputação de culpa concorrente; (ii)
contradição
, na medida em que o acórdão reconheceu a obstrução causada exclusivamente pelo embargado, mas, ainda assim, atribuiu responsabilidade compartilhada à concessionária; (iii)
omissão
, porquanto não teria sido enfrentada a necessidade de delimitação da forma de intervenção da concessionária na propriedade do embargado, à luz do art. 5o, XI, da CF/88; e, por fim, (iv)
pleiteia o prequestionamento
de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Todavia, os embargos não prosperam.

No caso em pauta,
não se verifica qualquer das hipóteses legais ensejadoras do manejo da via aclaratória
.

A tese de existência de
erro material
repousa sobre leitura parcial dos autos e uma tentativa de reconstrução fática dissociada do conteúdo probatório examinado no julgado embargado. O acórdão, com precisão analítica e técnica,
reconheceu que a edificação do muro dificultou a execução da obrigação de fazer

— consistente na retirada do poste —, mas
ressaltou que essa circunstância superveniente não possui o condão de eximir a embargante da obrigação imposta pelo título executivo judicial
.

Não se trata, pois, de erro material, mas de
valoração jurídica do conjunto probatório
, com base no entendimento do colegiado de que
a responsabilidade pela integralidade da obrigação de fazer permanece sob o encargo da parte executada
, não podendo haver revisão indevida do título sob o pretexto de fato superveniente, notadamente quando este poderia ter sido enfrentado tempestivamente mediante requerimento de autorização judicial para ingresso ou outras medidas processuais idôneas.

A alegada
contradição
igualmente não se sustenta. O acórdão foi claro ao afirmar que, embora tenha havido obstrução física criada pelo exequente, tal circunstância não afastaria integralmente a responsabilidade da concessionária,
que permaneceu inerte por longo período e não buscou superar o impedimento através de meios legítimos
. Logo, a decisão colegiada conferiu solução harmônica à controvérsia,
ponderando entre os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, a coisa julgada e a boa-fé objetiva
, fundamentos estes minuciosamente explicitados no corpo do voto condutor.

No que tange à
suposta omissão
, tampouco prospera a irresignação. O acórdão enfrentou detidamente todas as teses jurídicas deduzidas no agravo de instrumento, inclusive a alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer. Além disso, o voto reconheceu expressamente a necessidade de eventual
autorização judicial para intervenção no imóvel
, o que já satisfaz plenamente a exigência de proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF/88). Não há, pois, ausência de fundamentação ou omissão relevante que deva ser suprida.

Por fim, no que tange ao
pleito de prequestionamento
, este somente se justifica quando verificada alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não se configurou no caso. Inexistente omissão, contradição ou erro material, o simples
inconformismo com o desfecho do julgamento
não autoriza a provocação da instância para mera reiteração argumentativa ou revaloração das provas.

Em realidade, a embargante
pretende rediscutir o mérito da decisão proferida
, inconformada com a fundamentação jurídica adotada, mas sem apontar vícios aptos a ensejar o manejo adequado dos embargos de declaração. Tal conduta desvirtua a natureza da via integrativa e,
em última análise, representa tentativa de reabrir o debate recursal já encerrado com a prolação do acórdão
.

Assim, à mingua de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025